Tribunal: TJES
Processo: 0000505-33.2021.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000505-33.2021.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BRUNO SARTORIO DA CRUZ e outros (2)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO
CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – PARTE VENCIDA QUE DEVE ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO IMPROVIDO.

1. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, prestigiando a ideia de função social da propriedade, alçou ao status de direito fundamental a impenhorabilidade do pequeno imóvel rural, como se depreende de seu art.5º, XXVI.

2. São requisitos para que o imóvel rural goze de impenhorabilidade: a)

tratar-se de pequena propriedade, nos moldes definidos em lei;

b) ser trabalhado pela família (STJ.2019/0312949-9. Recurso Especial nº1.843.846-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Nancy Andrighi. Julgamento: 02/02/21. DJe: 05/02/21).

3. A jurisprudência pátria vem se utilizando da Lei nº8.629/1993, que regulamentou dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, para, nos termos de seu art.4º, II, a), classificar como pequena a propriedade rural
“
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.
O módulo fiscal, por sua vez, é variável de acordo com cada município e, na localidade do imóvel em questão, equivale a 20 hectares (200.000m2).

4. Com relação aos ônus sucumbenciais, em que pese o alegado pelo banco apelante, tem-se que, além de restar vencida, ante o acolhimento dos Embargos à Execução opostos pela parte contrária, o que já ensejaria a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, não se pode ignorar que também a entidade financeira opôs resistência ao pedido de liberação da penhora, apresentando impugnação aos Embargos e, posteriormente, a presente apelação.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito nos termos a seguir.

Na origem, BRUNO SARTORIO DA CRUZ e outros propuseram Embargos à Execução em face do BANCO DO BRASIL S/A aduzindo, em síntese, que o imóvel penhorado nos autos está protegido pela impenhorabilidade, sendo a moradia e a fonte de sustento dos embargantes, ora apelados, além de constituir área inferior a três módulos fiscais.

Ao julgar o feito, o juízo
a quo
considerou ter sido comprovado nos autos que o imóvel penhorado é o local de residência da família, sendo classificado como pequena propriedade rural, na forma definida em lei, além de ser propriedade trabalhada e, portanto, revestida de impenhorabilidade. Por essas razões, julgou procedentes os Embargos à Execução para desconstituir a penhora sobre o imóvel e condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado a causa, com as devidas correções.

Irresignado,
BANCO DO BRASIL S/A
interpôs a apelação de id. 7034612, sustentando, em síntese, que:
I)
não foram demonstrados os requisitos necessários à impenhorabilidade da pequena propriedade rural;
II)
o Princípio da Causalidade deve prevalecer sobre o Princípio da Sucumbência, de modo que os honorários devem ser fixados em desfavor dos apelados.

Pois bem. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, prestigiando a ideia de função social da propriedade, alçou ao status de direito fundamental a impenhorabilidade do pequeno imóvel rural, desde que trabalhado pela família, como se depreende da leitura de seu art.5º, XXVI,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva,
dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento; (grifo nosso)

Em consonância com os ditames constitucionais, portanto, o Código de Processo Civil, em seu art.833, elenca a pequena propriedade rural dentre os bens expressamente impenhoráveis, ainda que resguarde a sua precisa definição para lei específica:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

Depreende-se, pois, que os requisitos para que o imóvel rural goze de impenhorabilidade sejam:
a)
tratar-se de pequena propriedade, nos moldes definidos em lei;
b)
ser trabalhado pela família (STJ.2019/0312949-9. Recurso Especial nº1.843.846-MG. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Nancy Andrighi. Julgamento: 02/02/21. DJe: 05/02/21).

In casu
, constitui ponto incontroverso dos autos o fato de localizar-se o imóvel na área rural do Município de Boa Esperança. Já com relação às suas proporções, faz-se imperioso pontuar que, muito embora a supracitada lei ainda se encontre pendente de edição pelo legislador, a jurisprudência pátria vem se utilizando da Lei nº 8.629/1993, que regulamentou dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, para, nos termos de seu art.4º, II, a), classificar como pequena a propriedade rural
“
de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento”.

O módulo fiscal, por sua vez, é variável de acordo com cada município e, consoante dados do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – INCAPER
1
e da Instrução Especial nº20/80 do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (fls.29-v/30), no Município de Boa Esperança, o módulo fiscal equivale a 20 hectares (200.000m2).

Na hipótese dos autos, conforme se extrai do Auto de Penhora de fl. 12 (id.7034599), a penhora recaiu sobre imóvel rural de 48.400,00m2, muito inferior, portanto, ao limite de 4 módulos fiscais (800.000m2 ).

Superado esse ponto, verifica-se dos elementos constantes dos autos, como as fotografias de fls.47/59 (id.7034599), e da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (fl. 14 - id.7034599), que os apelados residem no imóvel em questão e nele cultivam café e pimenta do reino, de modo a caracterizar também o requisito do trabalho pelo núcleo familiar.

Destarte, preenchidos se encontram os requisitos necessários à impenhorabilidade do imóvel, de modo que com acerto procedeu o juízo
a quo
ao desconstituir a medida constritiva que indevidamente havia recaído sobre o bem.

Por fim, com relação aos ônus sucumbenciais, em que pese o alegado pelo banco apelante, tem-se que, além de restar vencida, ante o acolhimento dos Embargos à Execução opostos pela parte contrária, o que já ensejaria a sua responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, não se pode ignorar que também a entidade financeira opôs resistência ao pedido de liberação da penhora, apresentando impugnação aos Embargos (fls.70/73-v - id.7034599) e, posteriormente, a presente apelação.

Não há pois, que se falar em inversão do ônus sucumbencial na forma pretendida pelo banco apelante.

Nesse sentido, destaco ainda a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO. IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA POR PARTE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. Noutro giro, também não merece reparo a r. sentença no tocante à aplicação do princípio da causalidade para impor ao apelante o ônus parcial da sucumbência.

4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui sedimentado entendimento no sentido de que “A resistência, por parte do embargado, ao pedido de liberação da penhora determina, se ao final vencido, sua condenação nas verbas de sucumbência, ainda que tenha o embargante dado causa ao gravame, em face de sua omissão em registrar o imóvel como bem de família.” (AgRg no REsp n. 655.717/RS, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 18/8/2009, DJe de 31/8/2009.).

5. In casu, a alegação de impenhorabilidade ocorreu na petição inicial dos embargos à execução, tendo o apelante se insurgido quanto à referida tese em sede de impugnação.

6. Mesmo após a apresentação de novos documentos a corroborar a tese de impenhorabilidade, o apelante não anuiu expressamente com a liberação do bem, razão pela qual, deve ser mantida a r. sentença que reconheceu a sucumbência parcial da referida parte. (TJ/ES. Apelação Cível nº0006631-50.2017.8.08.0006. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 14/06/23). (grifo nosso)

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao §11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/proater/municipios/Boa_Esperanca.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)